Tribunal: TCU
Processo: 020.721/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6800/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.721/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Nardelli Santos (XXX.584.991-XX); Daniela de Barros Mucci (XXX.103.547-XX); Danielly de Souza da Silva (XXX.458.557-XX); Debora Oelsner Lopes (XXX.998.498-XX); Denize Rodrigues Cerqueira Lugon (XXX.634.227-XX); Diana Fernanda Gomez Calza (XXX.776.507-XX); Diana Silva Thomaz (XXX.072.757-XX); Diego Peres dos Santos (XXX.471.524-XX); Douglas Jardim Messeder de Alvarenga (XXX.189.216-XX); Erika Velloso Lemos Schwarz (XXX.147.527-XX); Fabiana Resende do Espirito (XXX.961.327-XX); Fabio Guedes Nin Ferreira (XXX.155.527-XX); Felipe Lima (XXX.398.298-XX); Felipe Ramos Ribas Soares (XXX.393.687-XX); Fernanda Shcolnik (XXX.495.777-XX); Flavia Erika Felix Pereira (XXX.554.724-XX); Flavio Lemos Matassoli (XXX.420.897-XX); Flavio Mota de Lacerda Pessoa (XXX.474.987-XX); Francisco Jose Cabral Leocadio (XXX.322.957-XX); Gabriel Alves Pinto (XXX.403.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.